Tribunal: TJDFT
Processo: 0725948-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725948-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA INACIO RODRIGUES DE FREITAS AGRAVADO: EDUARDO AFONSO DE SOUZA, EMERSON ALVES DE SOUZA, ELIZABETH ALVES DE SOUZA D E S P A C H O 1. Até o presente momento as partes não se manifestaram, especificamente, acerca da determinação de ID 51584116. Em razão disso, intimem-se as partes, em derradeira oportunidade, para que informem o andamento atualizado do processo n. 0709418-19.2023.8.07.0009, que tramitava perante a 1a Vara Cível de Samambaia. 2. As partes deverão esclarecer e comprovar qual a opção escolhida acerca da delimitação dos imóveis em discussão, especialmente para esclarecer para onde aqueles autos foram remetidos após o noticiado declínio da competência. 3. Sem prejuízo das determinações acima, oficie-se ao Juízo de origem para que preste informações sobre eventual ratificação da decisão agravada, tendo em vista a notícia de que houve declínio da competência e posterior ordem de emenda à inicial. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator